Tribunal: TJES
Processo: 5001764-30.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001764-30.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: F. L. P. ORLANDI - ACQUAZERO CAR WASH e outros (2)
RECORRIDO: PATRICIA LOPES SIMOES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

RELATÓRIO

Trata de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por PATRICIA LOPES SIMOES e LUIZ FELIPE ZANETTE GARBO em face de ENCONTRE SUA FRANQUIA EIRELI – ME, F. L. P. ORLANDI – ACQUAZERO CAR WASH, FELIPE LINHARES PROENCA e MARCELO SOUZA DE CARVALHO. Em síntese, relatam os Requerentes que, adquiriam um sofá no valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e contrataram o serviço dos Requeridos de impermeabilização e limpeza, todavia, houve falha na prestação do serviço, causando danos ao sofá, motivo pelo qual, pleiteia a condenação do Réu em indenização por danos morais e materiais.

Em sede de sentença: JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial em face de ENCONTRE SUA FRANQUIA EIRELI – ME, F. L. P. ORLANDI – ACQUAZERO CAR WASH, FELIPE LINHARES PROENCA, CONDENANDO solidariamente as Rés à restituir o valor de R$R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) à título de reparação material, referente ao valor pago pelo sofá, devendo o mesmo ser recolhido às expensas das Rés, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desembolso e corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local, bem como ao pagamento solidário à título de indenização por danos morais, ao valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para ambos os Autores, sendo metade para cada, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação da sentença.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para que seja declarada a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise dos autos, infere-se que a presente ação foi ajuizada perante o juizado especial pela recorrente movida por sua hipossuficiência, não possuindo conhecimento necessário das especificidades do referido juízo, principalmente no tocante a produção de provas.

O presente caso trata de matéria complexa, com clara necessidade de perícia técnica para averiguação do dano causado a um sofá, além reconhecimento do real causador. Visto que não ficou claro nos autos quem foi o prestador de serviço.

Somente a perícia técnica feita em juízo poderá aferir a existência ou não de irregularidades nas medições e cobranças, o que é inviável pela via do juizado especial cível, conforme art. 3º, da Lei 9.099/95.

Presente a impossibilidade de resolução da demanda sem a perícia técnica, deve-se extinguir o feito sem resolução de mérito em razão da incompetência pela complexidade da causa.

Ante o exposto, considero que deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais cíveis para análise da demanda, ante a necessidade de perícia técnica em medidor de energia.

Portanto, deve a sentença de primeiro
grau ser anulada, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, conforme artigo 485, do CPC, possibilitando à recorrente o ingresso de uma nova ação em via compatível com a causa.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DECLARO na forma do artigo 51, II, da Lei 9.099/95, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para a apreciação da causa, julgando EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos no artigo 485, do CPC. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)